Tribunal: STF
Processo: HC 261708
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 901.265/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 06 de dezembro de 2020, por volta de 10h35min, na Rua Décio Silvério, n.º 56, Centro, nesta cidade e Comarca de Gália, MAYKOM DE OLIVEIRA RIBEIRO, com 18 anos de idade, qualificado às fls. 35/36, para fins de tráfico, guardava 16 porções maiores e 39 porções menores de Tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como maconha, perfazendo a massa de 436,4 g (quatrocentos e trinta e seis gramas e quatro decigramas), e cultivava duas plantas que constituem matéria-prima para a preparação da mesma substância, perfazendo a massa de 12,6 g (doze gramas e seis decigramas) (conf. Auto de exibição e apreensão de fls. 10/11; fotografias de fls. 16/21; e laudo químicotoxicológico de fls. 32/34), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo o apurado, o denunciado guardava os entorpecentes acima indicados, para fins de entrega e consumo a terceiros, na residência de sua avó. Na data supramencionada, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, depararam-se com Ivone Pascoalina Pierrone Ribeiro, a qual relatou que o seu neto a havia agredido e ameaçado. 



    Como os policiais já tinham notícias da prática de tráfico pelo denunciado, questionaram-na sobre o que ele costumava fazer em sua casa, visto que não residia ali. A idosa informou que o neto cultivava uma planta e ficava bastante no quintal, que é uma área de terra. Os milicianos então verificaram que a planta mencionada se tratava de pés de maconha, os quais foram apreendidos. Ainda, seguiram as pegadas na área de terra no quintal e localizaram, sobre um monte de areia coberto com uma lona, uma sacola contendo 16 porções maiores e 39 porções menores, prontas para a venda, de maconha. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é substituto de revisão criminal, especialmente em casos onde há necessidade de reexame fático-probatório, como na análise dos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 



    4. A decisão das instâncias ordinárias afastou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base em elementos concretos, apontando a dedicação habitual do paciente a atividades criminosas. Não se verifica flagrante ilegalidade.



    5. A reanálise das provas, como pleiteado pela defesa, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) carece de fundamentação idônea a imposição do regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com base nos argumentos seguintes: 



    Do voto condutor do acórdão atacado extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 73-75): 



    [...] 



    No caso, apesar da primariedade e da inexistência de antecedentes criminais em desfavor do recorrente, a mencionada condenação por delito da mesma espécie e, ainda, por porte ilegal de arma de fogo confirmada pela 15ª Câmara Criminal em feito no qual lhe foi aplicada a pena de 8 anos de reclusão e 510 dias-multa (Autosnº 1500197-13.2021.8.26.0593, já encaminhados à origem em 21 de fevereiro de 2022 — SAJ) revela tratar-se de traficante habitual, dedicado a atividades ilícitas e cuja periculosidade impede o gozo do benefício legal. 



    A razão da mencionada causa especial de diminuição de pena, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, é justamente punir com menor rigor o traficante ocasional, de menor expressão, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico o seu meio de vida. 



    [...] 



    Inviável, portanto, o reconhecimento do privilégio. 



    Extrai-se do trecho acima que a negativa do benefício do tráfico privilegiado teve como base nas circunstâncias concretas da apreensão do entorpecente, ao entender que o acusado dedicava-se às atividades criminosas, tendo em vista que o paciente ostenta condenação por delito da mesma espécie e, ainda, por porte ilegal de arma de fogo confirmada pela 15ª Câmara Criminal em feito no qual lhe foi aplicada a pena de 8 anos de reclusão e 510 dias-multa (Autos nº 1500197-13.2021.8.26.0593. Sendo assim, destacou-se ainda que: "revela tratar-se de traficante habitual, dedicado a atividades ilícitas e cuja periculosidade impede o gozo do benefício legal." 



    Dessa forma, não se pode dizer que houve constrangimento ilegal, pois que o paciente não satisfaz as exigências para a aplicação da referida benesse legal, a sua incidência foi fundamentadamente rechaçada. 



    Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal. Sendo assim, o paciente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além da apreensão da droga (436,4g de maconha), o acórdão impugnado enfatizou que “o paciente ostenta condenação por delito da mesma espécie e, ainda, por porte ilegal de arma de fogo”.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, o pedido de modificação do regime prisional não foi contemplado no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente